Tribunal: TJDFT
Processo: 0705760-62.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. SANEAMENTO DEVIDO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO. EXTENSÃO. ÔNUS DA PROVA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. A ocorrência de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos de declaração opostos pela parte, ainda que parcialmente.
3. Incumbe ao réu o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
4. Ausente prova de que os gastos relativos ao IPTU lançados sobre o imóvel durante o período em que já apossado pela Administração Pública foram incluídos no montante indenizatório fixado no âmbito da Ação de Desapropriação Indireta, não há que se falar em no óbice de eventual a coisa julgada que impeça a sua cobrança posterior.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.